Tribunal: TJMT
Processo: 1030335-02.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030335-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARTUR CHERULLI - CPF: 037.046.391-92 (ADVOGADO), DELMA DE SANTANA - CPF: 014.452.131-84 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA EVARISTO MARCHESI DORSI - CPF: 368.926.698-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR PARA RETOMADA DO BEM
. – LIMINAR DEFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO E DE COMPROVANTE DE ENVIO DE CARTA A.R. PARA O ENDEREÇO DA AGRAVANTE. – MORA CONSTITUÍDA. – TEMA 1.132 DO STJ.
– DECISÃO MANTIDA – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. – AGRAVO DESPROVIDO
.

1. Conforme entendimento firmado na Tese 1.132 do STJ, “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

2. Tendo sido apresentado, no processo originário, o contrato prevendo a alienação fiduciária do bem descrito na inicial, bem como se comprovando a constituição em mora, cabível é o deferimento da liminar de busca e apreensão.

3. Decisão mantida.

4. Efeito Suspensivo do Agravo revogado.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DELMA DE SANTANA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
nº
1015850-85.2023.8.11.0003
, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, deferiu o pedido de liminar nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Considerando-se a documentação juntada que comprova a mora do devedor,
defiro
, liminarmente, a medida.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o autor.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]o d. juízo de origem deixou de observar requisito imprescindível ao seu deferimento, qual seja, a constituição, pela ora instituição financeira ora Agravada, da Agravante em mora [...]
”;

2)
“
[...] a notificação extrajudicial que constituiria a Agravante em mora foi devolvida pelo correio à Agravada sem que efetuada tentativa de entrega no endereço informado no contrato bancário celebrado entre as partes [...]”
; e

3)
“
[...] o endereço indicado no contrato, para o qual a correspondência foi encaminhada, está correto e é onde a Requerida efetivamente reside e recebe correspondências regularmente [...]
”;

Assim, requer o provimento do seu recurso para o fim de se reformar a decisão que deferiu a liminar de Busca e Apreensão, bem como “
para anular a r. decisão agravada sem resolução de mérito, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, IV e § 3º do CPC [...]
”.

A liminar foi parcialmente deferida no ID. 196609681, para suspender a decisão objurgada, mas mantendo a parte agravada como fiel depositária do veículo.

A parte Agravada, em sua contraminuta (ID. 197526172), impugna o pedido de justiça gratuita feito pela Agravante, bem como requer o desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a liminar para realização de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

A decisão em comento fundamentou que o contrato apresentado nos autos principais e a notificação encaminhada constituiu a Agravante em mora, razão pela qual foi deferida liminarmente a busca e apreensão do veículo.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Em relação à impugnação ao pedido de justiça gratuito feito pela Agravada, entendo que deve ser desprovida. Isso porque, a Agravante demonstrou satisfatoriamente sua condição de hipossuficiência, conforme pode ser visto no ID. 137236537 dos autos principais.

Assim sendo, defiro à parte o benefício da Justiça Gratuita.

Já quanto ao mérito do recurso, compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece reparos.

Como se sabe, a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. É o que prescreve o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69:

Art. 2º. [...] § 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

[...]

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Da análise dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 3º,
in fine
, do Decreto-Lei nº 911/69, ante a demonstração da mora, haja vista o envio da notificação, por carta registrada, para o endereço da devedora constante no contrato.

Além disso, não se pode desconsiderar que a própria parte Agravante afirma em sua peça que o endereço indicado no contrato e, consequentemente, no A.R., é o endereço no qual reside e costuma receber suas correspondências.

Portanto, tem-se que a constituição em mora está devidamente comprovada e ajustada à tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n° 1132.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada e revogando a tutela de urgência anteriormente concedida neste recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Por fim, ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024